Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-23.2022.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHEQUE ESPECIAL. PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. VALIDADE DOS DESCONTOS. SERVIÇO BANCÁRIO. DEMORA PARA ATENDIMENTO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. A utilização do cheque especial independe de aceite individualizado para cada operação, pois, estando autorizado o débito na conta, o banco está não apenas habilitado, mas, em verdade, contratado para disponibilizar o valor necessário para quitar tal obrigação.
2. O Contrato de Abertura de Crédito tem como função evidente a concessão de empréstimo pré-aprovado em caso de necessidade do correntista, inexistindo, portanto, qualquer abusividade na utilização do cheque especial para a realização do pagamento de fatura de cartão de crédito.
3. A demora para atendimento bancário por si só, não tem o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a condenação por danos morais.
4. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e provido.